Tribunal: TJDFT
Processo: 0706464-43.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do artigo 90 do CPC, a parte que formulou o pedido de desistência da ação deve arcar com o pagamento das despesas e honorários.
2. Não procede a alegação de que o requerido deu causa à demanda ao reconhecer extrajudicialmente o seu inadimplemento, uma vez que a autora não apresentou nos autos a prova de acordo extrajudicial que alegou existir.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.